Tribunal: TJPA
Processo: 0808453-51.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808453-51.2023.8.14.0301

APELANTE: JULIA MARIA DA CUNHA GONCALVES MATA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. PRESERVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I –
A decisão monocrática deve ser mantida quando devidamente fundamentada em jurisprudência consolidada desta Corte acerca da obrigatoriedade de cobertura de tratamento essencial à saúde do beneficiário.

II –
Evidenciada a gravidade do quadro clínico e a imprescindibilidade do tratamento prescrito pelo médico assistente, não prevalece a negativa fundada exclusivamente na ausência de previsão no Rol da ANS.

III –
Não demonstrada pela agravante a existência de alternativa terapêutica eficaz capaz de afastar a necessidade do tratamento indicado, mantém-se a conclusão adotada pela decisão agravada.

IV -
Recurso conhecido e negado provimento.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0808453-51.2023.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: ARTHUR LAÉRCIO HOMCI E OUTRO

AGRAVADA: JULIA MARIA DA CUNHA GONÇALVES MATA

ADVOGADO: ANDRÉ LUIS CARVALHO CAMPELO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo interno interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0808453-51.2023.8.14.0301, por meio da qual foi negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
JULIA MARIA DA CUNHA GONÇALVES MATA
na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma porque teria demonstrado, na apelação, a inexistência de ato ilícito, uma vez que a negativa de fornecimento do medicamento Pembrolizumabe 200mg EV associado a Ramucirumabe 10mg/kgem estaria amparada na legislação setorial e no contrato firmado entre as partes, especialmente em razão da taxatividade do Rol da ANS, prevista na RN nº 465/2021, e da ausência de previsão do tratamento nas diretrizes de utilização obrigatória.

Alega, ainda, que não houve comprovação da eficácia do tratamento indicado para a patologia apresentada pela beneficiária, o que afastaria a obrigatoriedade de cobertura.

Argumenta, também, que o agravo interno é cabível nos termos do art. 1.021 do CPC e que seu manejo visa não apenas à reforma da decisão monocrática, mas igualmente ao exaurimento de instância, para fins de eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

No mérito, reitera a tese de que o Rol da ANS é taxativo, conforme precedente do STJ nos EREsp 1.886.929 e 1.889.704, e que o medicamento pleiteado não atende às hipóteses previstas na DUT 64, inexistindo, portanto, obrigatoriedade de cobertura.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática e, caso não seja este o entendimento, pugna pela submissão do recurso ao órgão colegiado.

Sem contrarrazões (ID 25414580).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0808453-51.2023.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: ARTHUR LAÉRCIO HOMCI E OUTRO

AGRAVADA: JULIA MARIA DA CUNHA GONÇALVES MATA

ADVOGADO: ANDRÉ LUIS CARVALHO CAMPELO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

No mérito, não merece prosperar a irresignação do agravante.

Conforme delineado na decisão monocrática agravada, a controvérsia diz respeito à obrigatoriedade de cobertura, pela operadora de plano de saúde, do tratamento indicado à parte autora — Pembrolizumabe 200mg EV associado a Ramucirumabe 10mg/kgem — negado administrativamente pela operadora sob o fundamento de que tal combinação terapêutica não possui previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, tampouco na DUT nº 64, aplicável aos medicamentos antineoplásicos.

A agravante reitera os argumentos já expendidos na apelação, no sentido de que o rol da ANS possui natureza taxativa, citando para tanto o julgamento dos EREsp 1.886.929 e 1.889.704 do Superior Tribunal de Justiça, e que a negativa estaria amparada pela legislação setorial e pelo contrato celebrado entre as partes. Contudo, tais fundamentos não infirmam a conclusão firmada na decisão agravada, que manteve a sentença de procedência.

Como consignado na decisão monocrática, a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reconhecido que, em situações nas quais há risco à saúde e à vida do paciente, associados a prescrição expressa do médico assistente demonstrando a necessidade e adequação do tratamento, não pode prevalecer a negativa fundada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS, sobretudo quando evidenciada a gravidade da doença e a urgência terapêutica.

A operadora não logrou êxito em demonstrar a existência de alternativa terapêutica eficaz já incorporada ao rol, circunstância que se enquadra na própria excepcionalidade admitida pelo STJ mesmo no entendimento que reconhece a taxatividade mitigada do rol.

Ademais, o conjunto probatório constante dos autos evidencia que a autora enfrenta patologia grave e em evolução, o que torna imprescindível a continuidade do tratamento prescrito.

Nesse contexto, não se verifica qualquer desacerto na decisão agravada, que, em consonância com a orientação consolidada deste Tribunal, prestigiou o direito fundamental à saúde, assegurando a efetividade do tratamento indispensável ao caso concreto. Vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA DOENÇA GRAVE.
RITUXIMABE.
ROL DA ANS. NATUREZA TAXATIVA MITIGADA.
DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO DO PLANO DE SAÚDE DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais. A sentença julgou procedente o pedido inicial, determinando o fornecimento do medicamento Rituximabe, prescrito para tratamento de dermatomiosite juvenil, bem como o pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. A operadora de saúde sustenta a legalidade da negativa com base na ausência de previsão do tratamento nas diretrizes da ANS, enquanto a autora pleiteia a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura de medicamento não previsto no rol da ANS, mas prescrito por médico para doença grave; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais, bem como o valor adequado a ser fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre usuários e operadoras de plano de saúde, impondo-se a proteção da parte hipossuficiente e a observância dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (Súmula 608 do STJ).

4. O rol da ANS é taxativo em regra, mas admite mitigação, desde que ausente substituto terapêutico, comprovada a eficácia do tratamento e recomendação por órgãos técnicos especializados, o que se verificou no caso concreto.

5. A recusa da operadora, fundada exclusivamente na ausência do medicamento no rol da ANS, desconsidera a prescrição médica individualizada e afronta o direito fundamental à saúde, violando a boa-fé contratual (art. 422 do CC).

6. O Superior Tribunal de Justiça e os tribunais estaduais têm reconhecido como abusiva a negativa de cobertura de medicamentos necessários ao tratamento de doenças graves, ainda que off-label ou não listados pela ANS.

7. A recusa injustificada do tratamento médico agrava a situação de saúde da autora e ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral in re ipsa, cuja compensação é devida.

8. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de indenização não atende à função pedagógica e reparatória da condenação, sendo adequado majorá-lo para R$ 10.000,00, em consonância com jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da operadora desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1.
O rol da ANS admite mitigação e não pode servir como fundamento exclusivo para a negativa de cobertura de medicamento prescrito para doença grave; 2. A recusa indevida de fornecimento de medicamento prescrito por profissional habilitado configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral; 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a função pedagógica da reparação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0893438-50.2023.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/07/2025)

Dessa forma, a decisão monocrática deve ser integralmente mantida.

Por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/02/2026